Tribunal: TJSP
Processo: 1067847-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR - PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PARA CONDENAR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE NO PAGAMENTO DAS GLOSAS HOSPITALARES E NO REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS – INDEVIDA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.